Tribunal: TJDFT
Processo: 0718589-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718589-57.2019.8.07.0003 RECORRENTE: MAGAZINE LUIZA S/A RECORRIDA: M&amp;M ATACADISTA ALIMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. DANOS MATERIAIS. GOLPE DO BOLETO. EMPRESA ATACADISTA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGLIGÊNCIA DO PAGADOR. CULPA CONCORRENTE. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO. ENTREGA DE MERCADORIAS. EVITABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVADA DILIGÊNCIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. 1. Constatado que a apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, isto é suficiente para que se tenha por cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. Consoante a teoria da asserção, se a parte autora descreve que a ré possui responsabilidade pelos prejuízos que experimentou, isso é o suficiente para aferir a sua legitimidade para figurar no polo passivo, ficando a análise da procedência ou não do pedido formulado para o juízo de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Não se tratando de consumidor, mas de empresa atacadista, caracteriza negligência da vítima o erro no pagamento de boleto fraudado, de elevado valor, sem adequada conferência de sua origem e dos dados do pagador, beneficiário e sacador, no momento da conclusão da operação eletrônica. 4. O pagamento recebido indevidamente por terceiro deve restituído, ainda que este não tenha contribuído para a fraude de origem. Muito embora tenha recebido o pagamento de boa-fé, em contrapartida à compra de bens móveis, não se exime de realizar a restituição, uma vez que foi cientificada a tempo de evitar que a entrega fosse consumada, mas não comprovou que tenha efetivamente diligenciado para evitar o prejuízo. 5. Assim, estando caracterizada a culpa concorrente de ambas as partes, cabível a redução da indenização, pela metade, com fundamento no art. 945, do CC. 6. Apelo parcialmente provido. A recorrente alega violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ e aos artigos 14, §3o, inciso II, da Lei 8.079/1990 e 186 do Código Civil, asseverando que não há qualquer conduta de sua parte relacionada ao golpe sofrido pela recorrida, realizado por terceiros, revelando-se descabida, assim, sua condenação pelos danos dele advindos. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJSP, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO SOUSA MUNIZ, OAB/SP 203.012-A e FERNANDO ANTONIO MUNIZ LIMA, OAB/DF 41.682 (id 29748572, pág. 2) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “Nos termos da consolidada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência das Súmulas 518/STJ e 284 STF.” (AgInt no AREsp 1781932/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/5/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 14, §3o, inciso II, da Lei 8.079/1990 e 186 do Código Civil. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela ocorrência de culpa concorrente e pela responsabilização parcial da recorrente. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, JOÃO AUGUSTO SOUSA MUNIZ, OAB/SP 203.012-A e FERNANDO ANTONIO MUNIZ LIMA, OAB/DF 41.682. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012